Tribunal: TJPA
Processo: 0804247-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10018 - Inspeção Sanitária de Origem Animal
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804247-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO LIMINAR PARA IMPOR AO MUNICÍPIO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE MATADOURO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA QUE OBRIGUE O ENTE A CONSTRUIR MATADOURO. JUIZO DE PRIMEIRO GRAU OBSERVOU AOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifica-se que no bojo da ACP relatou-se sobre a irregularidade no abate de animais, pelo que foram realizados vários pedidos liminares, dentre eles o de impor ao poder público a obrigação de construir um matadouro.

2. Ocorre que, não obstante a relevância do tema e a gravidade dos fatos narrados, entendo que a irresignação ora apreciada não apresentou nenhum fundamento que pudesse afastar a conclusão do da decisão impugnada, ou seja, não se trouxe comprovação de que que é devido imputar ao ente municipal a obrigação de construir um matadouro.

3. Destaque-se que o julgamento do Agravo de instrumento se restringe a avaliar o acerto ou não da decisão combatida, e diante do que fora apreciado neste

recurso, entende-se que o juízo de primeiro grau avaliou, cautelosamente, a presença dos requisitos constantes no artigo 300, do CPC/2015, para deliberar sobre os pedidos liminares.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de São João do Araguaia, que deferiu parcialmente a liminar pretendida pelo Ministério Público do Estado do Pará, obrigando o Município de São João do Araguaia ao seguinte:

“
a) no prazo de seis meses, implemente o Serviço de Inspeção Municipal – SIM, permitindo a fiscalização do abate e venda de carne no município;

b) ainda em sede de tutela, que, no prazo de três meses, seja estruturada a Secretaria de Agricultura de São João do Araguaia, lotando, de um técnico agrícola, bem como de mais dois computadores, mantendo, no total, três computadores na referida secretaria, dotando-a de três mesas, um armário, impressora e demais materiais de insumo.”

O Ministério Público do Estado do Pará, ora recorrente, relata que ingressou com Ação Civil Pública pleiteando liminar para que:

- fosse designada audiência de conciliação, a fim de definir cronograma de implementação do matadouro municipal, inclusive deliberando sobre local, servidores necessários, prazo de construção, funcionamento e expedição das devidas licenças.

- caso não houvesse interesse do município em conciliar, que fosse obrigado a, no prazo de um ano, construir e iniciar as atividades do matadouro municipal, dotando-o de profissionais necessários ao seu funcionamento, inclusive, um veterinário para a inspeção do gado.

- no prazo de seis meses implementasse o Serviço de Inspeção Municipal – SIM, permitindo a fiscalização do abate e venda de carne no município. E, por fim, que no prazo de três meses se estruturasse a Secretaria de Agricultura de São João do Araguaia, lotando, um técnico agrícola, bem como mais dois computadores, mantendo, no total, três computadores na referida secretaria, dotando-a de três mesas, um armário, impressora e demais materiais de insumo.

Diz que fora instaurado no âmbito do MPPA Procedimento Administrativo destinado à implementação de matadouro no município e que, apesar das diligências, não obteve êxito.

Aduz que é urgente a necessidade de implementação de matadouro municipal em São João do Araguaia, em razão do iminente risco que a população está exposta pelo uso/consumo da carne sem condições higiênicosanitárias.

A liminar foi indeferida (Id.
3045442
) e o recorrente interpôs recurso de Agravo Interno (Id.
3212634
).

Não fora apresentada contrarrazões (Id.
3413986
).

Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.
4099318
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de São João do Araguaia, que deferiu parcialmente a liminar pretendida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Considerando a presença dos requisitos, conheço do recurso Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso de
agravo de instrumento
se restringe a avaliação do acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, tenho a ponderar que o Ministério Público do Estado do Pará, através da Promotoria de Justiça de São João do Araguaia examinou a irregularidade no processo de abate de animais, pois é realizado em locais inadequados e o transporte dos animais abatidos é feito em veículos improvisados.

Além disso, consigna que é realizado o descarte impróprio de vísceras e resíduos, o que resulta em dano ao meio ambiente e impede o controle mínimo sobre a qualidade da carne.

Diante de tais circunstância, pleiteou a concessão de liminar para que a Prefeitura Municipal de São João do Araguaia adotasse várias medidas para regularizar o abate de animais, dentre elas a imposição do dever de construir um matadouro, o que fora indeferido pelo juízo
a quo
.

Verifico que a decisão combatida, com acerto, ponderou que
o fornecimento de produtos e subprodutos de proteína animal guarde íntima relação com a saúde pública, mas não impõe ao município a obrigação de construção de abatedouro municipal, visto tratar-se de interesse de cunho privado, em razão da circulação de mercadorias e obtenção de lucro.

Ressalta que as normas que regulamentam o tema não impõem tal obrigação aos entes municipais.

Desse modo, entendo que a
decisão vergastada guarda lógica com os fatos e fundamentos até então constantes nos autos, e por inexistir a probabilidade do direito quanto a este item, se torna indevido o deferimento de tal pleito liminar (artigo 300, CPC/2015).

Por fim, considerando o dever de resguardar a saúde pública, a decisão combatida deferiu outras liminares, para que se realize imediatamente fiscalizações em relação ao abate de animais.

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2021